Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Adequado o regime inicial semiaberto, quando, embora o quantum da pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente com duas circunstâncias judiciais negativas, os motivos do crime e os antecedentes (art. 33, § 2o, "b" c/c § 3o do CP e Súmula 269 do STJ).

Apelo desprovido.